Tribunal: TJSP
Processo: 2070247-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Pedido de ocultação (ou supressão) de informação de ajuizamento de pedido de falência em cadastro de proteção ao crédito e de suspensão de cobrança de conta de energia elétrica - Pleito fundado na decretação de medida de quarentena vinculada à epidemia do Covid-19 ("Coronavírus") – Descabimento – Afronta aos princípios da transparência e da informação – Crédito

Ementa:
Recuperação judicial – Pedido de ocultação (ou supressão) de informação de ajuizamento de pedido de falência em cadastro de proteção ao crédito e de suspensão de cobrança de conta de energia elétrica - Pleito fundado na decretação de medida de quarentena vinculada à epidemia do Covid-19 ("Coronavírus") – Descabimento – Afronta aos princípios da transparência e da informação – Crédito extraconcursal referente a consumo de energia elétrica – Necessidade de propositura de ação autônoma – Descabe uma intervenção do Juízo recuperacional em litígios envolvendo créditos extraconcursais, não devendo o Juízo recuperacional se imiscuir em relações contratuais não sujeitas ao concurso de credores limitado estabelecido, resguardada a prudência de evitar que, sem o devido contraditório, sejam desprezados os efeitos que o evento grave e inesperado também produz diante da contraparte negocial - Decisão mantida - Recurso desprovido.